Tribunal: TJBA
Processo: 8025476-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8025476-78.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CORIBÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000450-64.2013.8.05.0068 PACIENTE: DEUSDETE DA SILVA RIBEIRO IMPETRANTES: LAYSLLA DA SILVA PEREIRA E GLEYDON SILVA CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EXAMINADO EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JULGADAS. INVIÁVEL O PRSSEGUIMENTO DO FEITO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Deusdete da Silva Ribeiro, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade, desnecessidade da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de habeas corpus que reitera pedido já apreciado e decidido por órgão colegiado, sem a apresentação de fato novo; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão preventiva capaz de justificar a superação do óbice processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus reproduz integralmente teses já analisadas e rejeitadas em impetração anterior julgada pelo mesmo órgão colegiado, o que impede o reexame da matéria. 4. A ausência de fato novo ou modificação relevante no quadro fático-processual afasta a possibilidade de rediscussão da legalidade da prisão preventiva. 5. A jurisprudência consolidada impede o conhecimento de habeas corpus que reitera pedido anteriormente apreciado, sob pena de indevida rediscussão de matéria já decidida. 6. A decisão anterior reconhece a presença de fundamentos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva, especialmente o risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, evidenciado pela conduta evasiva do paciente. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade dos fundamentos que a justificam, vinculados ao comportamento processual do réu, e não à data do fato delituoso. 8. Inexistem elementos que evidenciem ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal apto a justificar a superação do óbice ao conhecimento do writ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido já apreciado por órgão colegiado, sem a indicação de fato novo ou alteração relevante do quadro fático-processual. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à atualidade dos fundamentos que a justificam, especialmente ao comportamento processual do réu. 3. A ausência de ilegalidade manifesta impede a rediscussão de matéria já decidida em habeas corpus anterior. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 231.008/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025476-78.2026.8.05.0000, da comarca de Coribe, em que figura como paciente Deusdete da Silva Ribeiro e impetrantes os advogados Layslla da Silva Pereira e Gleydon Silva Carvalho. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o habeas corpus impetrado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (02) HABEAS CORPUS Nº 8025476-78.2026.8.05.0000